Tribunal: TJES
Processo: 5006278-84.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006278-84.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: 26.410.111 JULIA PRATES VANTIL
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006278-84.2025.8.08.0024

ORIGEM
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
26.410.111 JULIA PRATES VANTIL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatora:

Dra. INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA PRESUMIDA. CANCELAMENTO DE SERVIÇO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO DE FIDELIDADE INICIAL. COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL COM BASE EM RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO PERÍODO DE FIDELIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA ABUSIVA. A RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO IMPLICA A RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DA CLÁUSULA DE PERMANÊNCIA, QUE EXIGE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSUMIDOR E A CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. VIOLAÇÃO À REGULAMENTAÇÃO DA ANATEL (ART. 80 DA RESOLUÇÃO Nº 765/2023). RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA (ART. 107 DA MESMA RESOLUÇÃO). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto por TELEFONICA BRASIL S.A. em face da sentença (Id. 66982041) proferida pelo 8º Juizado Especial Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por 26.410.111 JULIA PRATES VANTIL.

2. A Requerente, ora Recorrida, ajuizou a presente ação alegando, em síntese, que contratou os serviços de telefonia da empresa Ré em 12/04/2022, com prazo de fidelidade de 24 meses. Aduz que, após o término do referido prazo, solicitou o cancelamento dos serviços em agosto de 2024, mas foi surpreendida com a cobrança de uma multa por quebra de fidelidade no valor de R$ 820,54, sob o argumento de que o contrato havia sido renovado automaticamente. Pleiteou a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

3. A sentença (Id. 66982041) julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a Ré ao pagamento de R$ 1.711,53 a título de danos materiais, já na modalidade dobrada. O juízo de primeiro grau entendeu que a cobrança da multa por "renovação automática" foi abusiva, por ausência de anuência da consumidora e de vantagem proporcional que a justificasse, em violação à Resolução nº 632/2014 da ANATEL. O pedido de danos morais foi julgado improcedente.

4. Inconformada, a Ré interpôs o presente Recurso Inominado (Id. 69149234), tempestivo e devidamente preparado (Ids. 69149235 e 69149237), conforme certificado no Id. 69227361. Em suas razões recursais, sustenta, em suma: 1. A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de pessoa jurídica que utiliza os serviços como insumo de sua atividade empresarial; 2. A validade da cobrança da multa rescisória, argumentando a legalidade da renovação automática do contrato e da cláusula de fidelização para clientes corporativos; 3. A ausência de notificação prévia pela Recorrida manifestando o desinteresse na renovação contratual; 4. Subsidiariamente, a inexistência de danos materiais a serem restituídos ou, caso mantida a condenação, que a devolução ocorra na forma simples.

5. A Recorrida foi devidamente intimada para apresentar contrarrazões (Id. 69227378), contudo, o prazo transcorreu sem manifestação, conforme certidão de decurso de prazo (Id. 73614158).

6. A sentença proferida pelo juízo a quo deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

7. A controvérsia recursal cinge-se a verificar a legalidade da cobrança de multa por quebra de fidelidade, supostamente renovada de forma automática, e a aplicabilidade da legislação consumerista à relação jurídica estabelecida entre as partes.

8. Primeiramente, no que tange à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, agiu com acerto o magistrado sentenciante. Embora a Recorrida seja uma empresária individual, sua condição de consumidora dos serviços de telefonia e internet é evidente. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da teoria finalista mitigada, pacificou o entendimento de que a pessoa jurídica pode ser considerada consumidora quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor. No caso dos autos, a Recorrida, atuante em ramo diverso da telecomunicação, figura como parte vulnerável em uma relação com uma das maiores operadoras do país, em um contrato de adesão cujas cláusulas não pôde discutir. Assim, correta a aplicação da legislação consumerista.

9.
Superada essa questão, o cerne do mérito reside na validade da "renovação automática" da cláusula de fidelidade. A Recorrente defende a legalidade da prática, com base na renovação do contrato principal. Contudo, tal argumento não prospera. A cláusula de permanência (fidelidade) é um pacto acessório ao contrato de prestação de serviço, pelo qual o consumidor se vincula por um prazo mínimo em troca de um benefício específico, como descontos ou isenções.

10. A regulamentação da ANATEL aplicável à matéria, seja a Resolução nº 632/2014 (vigente à época dos fatos) ou a nova Resolução nº 765/2023 (que a revogou), é clara ao dispor sobre a necessidade de um instrumento próprio para a fidelização e a descrição do benefício concedido. O novo regulamento, em seu artigo 80, manteve a mesma essência do antigo artigo 57:

Art. 80. A Prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo. § 1º O Contrato de Permanência não se confunde com o Contrato de Prestação do Serviço, mas a ele se vincula, sendo um documento distinto, de caráter comercial e regido pelas regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, devendo conter claramente: I - o prazo de permanência; II - a descrição do benefício e seu valor; III - o valor da multa em caso de rescisão antecipada; e IV - o Contrato de Prestação do Serviço a que se vincula.

11. Conforme se depreende da norma, a fidelização está intrinsecamente ligada à concessão de um benefício claro e determinado. Uma vez cumprido o prazo de fidelidade inicial (24 meses, no caso em tela), a obrigação de permanência se extingue. A sua renovação, por se tratar de uma restrição ao direito do consumidor de rescindir o contrato, não pode ser automática. Exige-se nova negociação, com a oferta e aceitação expressa de novos benefícios que justifiquem um novo período de fidelização. A mera continuidade dos descontos já concedidos no pacto original não se configura como um "novo benefício", mas sim como a manutenção de uma condição preexistente.

12. Impor ao consumidor a renovação tácita de uma cláusula restritiva e onerosa, como a de fidelidade, viola os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do dever de informação, previstos no Código de Defesa do Consumidor. A prática de renovar automaticamente a fidelidade, sem anuência expressa do consumidor, é manifestamente abusiva, pois o coloca em desvantagem exagerada e cria uma obrigação perpétua de forma velada.

13. Nesse sentido, a cobrança da multa no valor de R$ 820,54 (Id. 63560072) mostrou-se indevida, pois, ao solicitar o cancelamento em agosto de 2024, a Recorrida já havia cumprido integralmente o prazo de permanência pactuado em abril de 2022.

14. Por fim, quanto à restituição em dobro, a sentença também não merece reparos. A matéria, antes tratada no art. 85 da Resolução nº 632/2014, encontra previsão correspondente no artigo 107 da nova Resolução nº 765/2023, que estabelece: "o Consumidor que efetuar pagamento de quantia cobrada indevidamente terá direito à devolução do valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de atualização monetária e juros legais". A jurisprudência, alinhada à do STJ (EAREsp 676.608), tem se consolidado no sentido de que a devolução em dobro de valores cobrados indevidamente do consumidor prescinde da demonstração de má-fé, sendo suficiente a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva, o que se verifica no caso, não se tratando de engano justificável.

15. Desta forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

16.
Diante do exposto, conheço do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

17. Condeno a Recorrente, parte vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)